Tribunal: STF
Processo: Rcl 55996
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF E TEMAS RG Nº 360 E Nº 725. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO ATO RECLAMADO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 34ª Vara da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte/MG, no processo nº 0010922-87.2016.5.03.0113, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e nos Recursos Extraordinários nº 611.503-RG/SP e nº 958.252-RG/MG – Temas nº 360 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.

 2.	A parte autora narra que a beneficiária da decisão reclamada, Elizabeth Nunes Gomes, ajuizou ação trabalhista com o fito de ver reconhecido vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (Itaú Unibanco), sob o fundamento de ilicitude da terceirização havida entre as partes. Noticia que os pedidos foram julgados procedentes, tendo o Juízo a quo declarado a ilicitude da terceirização.

 3.	Alega que, nos termos do entendimento firmado por esta Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, finalizado em 30/08/2018, toda forma de terceirização é lícita, independentemente de seu objeto.

 4.	Ressalta que, à época do ajuizamento das demandas julgadas pelo STF, não existia norma legal que impedisse a terceirização na atividade-fim, sendo que o objeto dos julgamentos era justamente a interpretação adotada pelo TST (enunciado nº 331, inc. III, da Súmula) no tocante à restrição da terceirização para atividade-fim. Cita jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

 5.	Requer a concessão de liminar para reconhecer a “transcendência política” do presente caso e o regular processamento do feito. No mérito, pleiteia a “suspensão” da eficácia da decisão reclamada.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	No caso em tela, aponta-se violação ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, bem como nos Recursos Extraordinários nº 611.503-RG/SP (Tema RG nº 360) e nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).

 9.	Pois bem. Inicialmente, observo que a petição inicial desta reclamação não faz a devida narrativa do ocorrido, deixando de apontar em que sentido teria havido vulneração aos precedentes elencados. A exordial não indica precisamente qual o ato judicial tido por violado, além de apresentar os fatos de maneira intrincada, referindo-se inicialmente à sentença e, posteriormente, sugerindo que o ato reclamado seria o julgamento da exceção na execução de sentença.

 10.	Cumpre observar que a peça de ingresso faz menção à sentença, porém inclui tópico específico de hipotética inexigibilidade do título executivo judicial, com arrimo no art. 884, § 5º, da CLT c/c art. 525, § 12, do CPC. Ademais, a petição narra suposta ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, arguindo genericamente que o Desembargador relator teria deixado de fundamentar o julgado, razão pela qual o ato seria nulo.

 11.	Enfim, diante do contexto acima narrado, concluo que a petição inicial é inepta, por força do art. 330, inc. I, § 1º, inc. III, do CPC:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
I - for inepta; (...).
§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: (...).
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;”

 12.	Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Supremo Tribunal Federal:

“RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município-interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 9.732-AgR-SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 08/03/2013; grifos nossos)

 13.	Destaco, ainda, nessa mesma linha, recente decisão do eminente Ministro Cristiano Zanin, proferida na Rcl nº 62.734/RJ:

“Daí por que a incoerência lógica entre a causa petendi e o pedido final enseja a declaração de inépcia da peça exordial, gerando como consequência o seu indeferimento.
Nesse sentido, registro as considerações de Cândido Rangel Dinamarco, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973:

“A incoerência lógica entre a causa de pedir e o pedido é vício que se assemelha muito à falta de narrativa de fatos porque, se os fatos narrados não conduzem à conclusão do autor, isso significa que falta a narrativa dos fatos relevantes. O emprego do advérbio logicamente, contido no inc. II do parágrafo do art. 295, é clara alusão ao silogismo de que a petição inicial deve estar revestida (supra, n. 994). Para que seja lógica a conclusão (petitum) é indispensável que a premissa menor (fatos) se enquadre no enunciado geral da premissa maior (lei substancial) – residindo esta nas previsões contidas na lei material.” (Instituições de direito processual civil. vol. III. São Paulo: Malheiros, 3ª ed. 2003, p. 396; grifado no original).

Destaco, ainda, na mesma linha, já sob a vigência do Código de Processo Civil atual, a lição de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini: 

“O indeferimento da petição inicial efetivamente ocorrerá, nos termos em que dispõe o art. 330, nas seguintes hipóteses: 
a) Quando a inicial for inepta. Inepta é uma petição inicial incompreensível, ininteligível, que não permite ao réu defender-se e (ou) da qual é impossível extraírem-se os limites em que a jurisdição deverá atuar. O conceito de inépcia está, de um modo ou de outro, relacionado com o pedido, que é o elemento nuclear da petição inicial. Sua falta, sua deficiência intrínseca ou sua incongruência extrínseca afetam a própria essência dessa peça processual. Nos termos do § 1º do art. 330, há inépcia da petição inicial quando: 
a.1) lhe faltar pedido ou causa de pedir: 
(...)
a.4) Se dos fatos não decorrer logicamente o pedido: a correlação lógico-jurídica entre os fatos da causa de pedir e a pretensão externada constitui o próprio fundamento da demanda - o único aspecto que, em face do iuri novit curia, pode-se exigir a título de causa petendi próxima (n. 4.2.3, acima). Assim, a contradição entre os fatos narrados e o pedido implica a ausência de causa de pedir - de modo que essa hipótese de inépcia já se enquadraria, de qualquer modo, naquela outra prevista em ‘a.1’, acima.” (Curso Avançado de Processo Civil: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória). vol. II. São Paulo: Thomson Reuters, 17ª ed. Rev. atual., ampl. 2018, pp. 109-10; grifos no original).” 
É, portanto, insanável o vício da petição inicial, o que não permite nem mesmo a sua emenda”.
(Rcl nº 62.734/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 24/10/2023, p. 25/10/2023).

 14.	Transcrevo, ademais, o seguinte excerto da decisão proferida pela eminente Ministra Rosa Weber na Rcl nº 40.755/PE, publicada em 29/06/2020:

“14. A simples menção à suposta ofensa ao teor de verbete vinculante, desacompanhada de fundamentação adequada nesse sentido, é absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e pedido, sendo, no ponto, inepta a petição inicial, à luz do que preleciona o art. 330, I, § 1º, I a III do CPC/2015 (“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I – for inepta; […] § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”). 
15. A corroborar essa a orientação, vale salientar que esta Suprema Corte já decidiu inepta a petição inicial “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9732 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, Dje 08.3.2013; grifo nosso)”. 
(Rcl nº 40.755/PE, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2020, p. 29/06/2020).

 15.	Ademais, no contexto dos autos, e à luz dos precedentes vinculantes invocados, a reclamação somente seria viável, por hipótese, caso a tomadora de serviços houvesse sido condenada fora das diretrizes fixadas pela Suprema Corte nos julgados paradigma. Porém, o tomador de serviços nem sequer figura como reclamante na presente medida. E, mais ainda, compulsando o andamento do feito na origem, observo que houve homologação de renúncia por parte da beneficiária em favor do referido tomador de serviço, culminando com a extinção do processo, com resolução de mérito, em relação a ele.
 
 16.	Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 
 
Publique-se.

Brasília, 3 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator